Tribunal: TJDFT
Processo: 0717091-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0717091-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEN DURAN DA SILVEIRA AGRAVADO: ERALDO CARDOSO SANTANA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELEN DURAN DA SILVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 123100699, dos autos na origem) que, nos autos da ação de conhecimento n. 0706614-79.2022.8.07.0020, movida em face de ERALDO CARDOSO SANTANA, indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente na autorização de venda do imóvel mantido em condomínio entre a agravante e o agravado. No ID 35721973 consta decisão indeferindo a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. A agravante, em sua petição de ID 36340342, fez pedido de reconsideração da decisão proferida. Afirma que estão demonstrados a probabilidade do direito e o efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sustenta que, conforme estabeleceu a sentença no processo de divórcio (ID 35697620), cada parte é proprietária de 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado em Gravataí - RS. Assim, por um lado, resta constatado o fato de a agravante ser coproprietária do bem. Por outro, presente o seu direito potestativo, previsto no art. 1.320 do Código Civil, qual seja, pleitear pela divisão da coisa, não podendo a parte contrária se opor ao direito do outro de exigir sua extinção. Destaca que as parcelas do financiamento feito para comprar o terreno objeto da demanda estão sendo descontadas mensalmente do salário da agravante, cujo caráter é nitidamente alimentar, comprometendo o seu sustento e de sua família, o que a levou a optar por deixar de pagar as parcelas condominiais, já que não há meios de evitar o pagamento do financiamento realizado para aquisição do imóvel. Diante do imbróglio, a agravante foi forçada a decidir qual dívida seria adimplida. Assevera que resta demonstrado o pressuposto do fumus boni iuris, uma vez que, com amparo no ordenamento jurídico, há evidente plausibilidade do direito invocado. Outrossim, presente também o periculum in mora, tendo em vista que há ação de execução em trâmite, proposta pelo Condomínio onde está situado o bem, em razão do não pagamento das taxas condominiais (ID 35697621). Portanto, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Diz que, a fim de afastar qualquer vestígio de tentativa de fraude à execução, o valor decorrente da venda do imóvel poderá ser colocado à disposição do Juízo, tanto para quitação das parcelas condominiais, por meio de movimentação de transferências bancárias entre os Juízos (DF e RS), quanto para quitação do débito existente junto à instituição financeira. Ao final, requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido da tutela de urgência. É o breve relatório. Decido. Tenho que não merece guarida o pedido de reconsideração formulado pela agravante. Com efeito, conforme já afirmado na decisão de ID 35721973: “Em uma análise perfunctória dos argumentos aviados pela parte Agravante e dos elementos coligidos aos autos, tenho por insatisfeitos as exigências da norma processual. Isso porque, em princípio, não atribuo relevância suficiente às alegações recursais, apta a autorizar a medida liminar pleiteada, em especial porque a Autora/Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, assim como o efetivo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na manutenção da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. (...). Deste modo, entendo que a matéria em questão demanda uma análise mais aprofundada do pleito, havendo necessidade do contraditório, sobretudo porque a concessão da medida pleiteada poderá prejudicar eventual direito de terceiros”. A decisão recorrida não tem o condão de causar à agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ela requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida por ela postulada. É dizer, a parte agravante pode aguardar o julgamento do mérito do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se Intimem-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2022 13:35:16. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador